Tribunal: TJMT
Processo: 1012085-67.2024.8.11.0037
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012085-67.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 061.001.851-56 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS AURELIO SILVA SIQUEIRA - CPF: 043.483.161-12 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO CORDEIRO SOUSA - CPF: 025.299.431-09 (TERCEIRO INTERESSADO), COESTER LOPES - CPF: 024.946.971-58 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal E Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico De Drogas. Dosimetria Da Pena. Valoração Negativa Das Consequências Do Crime. Fundamentação genérica. Bis in idem. Art. 42 Da Lei Nº 11.343/2006. Redimensionamento da pena-base. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 800 dias-multa. A defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando desproporcionalidade na exasperação decorrente da valoração negativa das circunstâncias judiciais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a exasperação da pena-base, fundada na negativação das circunstâncias e das consequências do crime, observou os parâmetros do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, à luz dos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

III. Razões de decidir

3.
A valoração negativa das consequências do crime revela-se inidônea quando fundada em afirmações genéricas inerentes ao próprio tipo penal. As repercussões sociais do tráfico de drogas constituem elementares abstratas da figura típica e não podem ser utilizadas como circunstância judicial desfavorável, sob pena de indevida duplicidade valorativa.

4.
Subsiste, contudo, a negativação das circunstâncias do crime, diante da quantidade e da natureza das drogas apreendidas – aproximadamente 3,9 kg de maconha e 186 g de cocaína –, elementos que, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, preponderam na fixação da pena.

5.
À míngua de previsão legal específica quanto à fração de aumento, a jurisprudência do STJ orienta a aplicação de critério proporcional, admitindo-se a exasperação de 1/6 da pena mínima ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima por circunstância judicial desfavorável. No caso, o acréscimo de 1 ano sobre o mínimo legal mostra-se adequado e proporcional.

6.
Redimensionada a pena-base para 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, incide, na segunda fase, a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), elevando-se a reprimenda para 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, mantido o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, “a”).

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido, com redimensionamento da pena.

Tese de julgamento:
“1. A valoração negativa das consequências do crime exige fundamentação concreta e não pode se apoiar em referências genéricas inerentes ao tipo penal. 2. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas autorizam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da
pena.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP,
arts
. 33, § 2º, “a”, 59, 61, I, e 68; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 2.516.126/MT, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, j. 06.08.2024; TJMT, N.U 1026913-44.2022.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Vinicius Rodrigues de Araújo
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1012085-67.2024.8.11.0037, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

O apelante
, forte nas razões recursais, postula a redução da pena-base para o mínimo legal, alegando desproporcionalidade na exasperação
operada pelo Juízo
a quo
.
(ID 330085906)

Nas contrarrazões, o
Ministério Público
postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Rosana Marra, seguiu a mesma linha in
telectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória narra que, no dia 08 de novembro de 2024, por volta das 18 horas e 45 minutos, na Rua Garibaldi, Bairro Poncho Verde III, na cidade de Primavera do Leste/MT, o apelante trazia consigo e tinha
em depósito, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 186,54g (cento e oitenta e seis gramas e cinquenta e quatro centigramas) de cocaína, na forma de seis porções, e 3.904,93g (três quilogramas,
novecentos e quatro gramas e noventa e três centigramas
) de maconha, acondicionada na forma de 22 porções, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Como consta do relatório, não há questionamento do apelante acerca
da materialidade e autoria delitivas, eis que se limitou a postular a redução da pena-base para o mínimo legal.

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de r
eprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenç
ão do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas.

Na espécie, nota-se que o magistrado sentenciante considerou desfavoráveis ao apelante
duas circunstâncias judiciais
: (i) as circunstâncias do crime
(quantidade e qualidade das substâncias entorpecentes) e (
ii
) as consequências do delito. Por conta disso, estipulou a sanção basilar em 7 (sete) anos de reclusão, ou seja, 2 (dois) anos acima do mínimo legal.

Pois bem. Razão parcial assiste ao apelante.

C
om efeito, a valoração negativa das
consequências do crime
não merece subsistir. O magistrado sentenciante fundamentou essa circunstância nos seguintes termos:
"as consequências do crime são graves, pois sabe-se que a venda de substâncias ilícitas causa nã
o só a dependência química como aumento da criminalidade no meio onde ela é inserida"
.

Ocorre que tal fundamentação é genérica e inerente ao próprio tipo penal de tráfico de drogas, não demonstrando consequências concretas que extrapolem o normal à espécie
delitiva. A jurisprudência
é firme no sentido de que
as elementares
do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Aliás
, o Enunci
ado
Orientativo
n. 15 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
"As elementares
do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis"
.

Assim, de ofício, afas
to a valoração negativa das consequências do crime, subsistindo apenas a negativação das
circunstâncias do crime
(quantidade e natureza das drogas apreendidas – aproximadamente
3.904,93g
de maconha
e 186g de cocaína
, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Q
uanto à fração de aumento aplicável, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, considerando a ausência de previsão legal específica, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
sendo adequada a ex
asperação da pena-base na fração de 1/6 da pena mínima cominada para o delito, ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável
.

Nesse sentido, confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUMENTO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Este Superior Tribunal de
Justiça sedimentou entendimento segundo o qual não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundament
o idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006.
2. Considerando a ausência de previsão legal, este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sen
tido de que ficam observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade com a exasperação da pena-base na fração de 1/6 da pena mínima cominada para o delito, ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o tipo penal, para c
ada circunstância judicial desfavorável, salvo diante de fundamentação concreta que justifique incremento diferenciado.
3. Na hipótese, as instâncias ordinárias, considerando as circunstâncias do crime, tendo em vista a quantidade e natureza nociva da drog
a apreendida (83,74g de cocaína), bem como diante da fundamentação concreta evidenciada no fato de ter sido apreendido caderno de anotações relativas ao narcotráfico indicando a venda de elevada quantidade de drogas em ocasiões anteriores, exasperou a pena
-base na fração de 1/4, não se observando, portanto, a desproporcionalidade no referido aumento. 4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.516.126/MT, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024,
DJe
de 9/8/2024).

Ademais, esta Terceira Câmara Criminal, em caso análogo envolvendo 4kg de maconha, aplicou a fração de 1/6 (N.U 1026913-44.2022.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, julgado em 03/02/2026).

No caso em apreço, considerando a quantidade e variedade das drogas apreendidas (aproximadamente 4kg de maconha e 186g de cocaína),
o acréscimo de 1 (um) ano sobre a pena mínima revela-se justo e proporcional
, situando-se dentro dos parâmetros estabelecidos pelo STJ (1/8 do intervalo = 1 ano e 3 meses; 1/6 da pena mínima = 10 meses).

Dessa forma, redimensiono a pena:

A
pena-base

fica em

6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Na segunda fase
, presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), majoro a pena em 1/6, resultando na pena intermediária de
7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Na terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda em
7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Posto isso, em dissonância parcial com o parecer ministe
rial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Marcos Vinicius Rodrigues de Araújo
, e, de ofício, afasto a valoração negativa das consequências do crime, para redimensionar a pena, que resta fixada em
7 (sete) anos de reclusão
, em regime inicialmente fechado,
e 700 (setecentos) dias-multa

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026